Tribunal: TJDFT
Processo: 0716360-22.2022.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. REJEIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra a sentença que condenou o réu como incurso nas sanções do art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, à pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.
II. Questão em discussão
2. As questões principais que estão em discussão são: (i) verificar se houve deficiência na fundamentação da sentença; (ii) aferir se ocorreu quebra da cadeia de custódia; e (iii) examinar se há provas suficientes de autoria e materialidade delitiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não prospera a alegação de nulidade da sentença por ausência de fundamentação, uma vez que o magistrado, ainda que de forma sucinta, não reconheceu a tese defensiva da quebra da cadeia de custódia.
4. Não há que se falar em quebra da cadeia de custódia se, além de não ter sido apontado pela Defesa qualquer prejuízo, não se verificou, da análise dos autos, vício na formação da prova.
5. Deve ser mantida a sentença penal condenatória, quando as provas produzidas nos autos foram suficientes para formar a convicção quanto à autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas.
6. A variedade e a quantidade de droga localizada, atrelado ao fato de terem sido apreendidos apetrechos usualmente utilizados na traficância, como balança de precisão e 50 embalagens plásticas transparentes com fecho “ziplock”, usualmente utilizadas para acondicionamento da droga, evidenciam acima de qualquer dúvida o intuito de difusão ilícita, conclusão esta que prescinde da demonstração de flagrante de efetiva comercialização.
IV. Dispositivo
7. Recurso conhecido e não provido.